Tribunal: STF
Processo: ARE 1380819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO.INDUZIMENTO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO EAPROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGOS 102 E 106 DOESTATUTO DO IDOSO. CONDENAÇÃO. IRRESIG.NAÇÃO DADEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSÇÃO_, QUESTÃOPREJUDICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTOPROBATÓRIO SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO.PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.ARTIGO 387, IV, DO CPP. DA CONDENAÇÃO NO CRIME DOART. 347 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISPERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA "F" DO ARTIGO 61 DOCP.



    1. Pratica o delito do art. 102 da Lei n. 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.



    2. A conduta de induzir pessoa idosa, sem discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, é fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 106 da Lei 10.741/03, independentemente de ter havido prejuízo patrimonial à vítima.



    3. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, acrescido do dolo para a prática delitiva, a condenação é medida que se impõe.



    4. A consunção ocorre quando um fato descrito pela norma absorve outros fatos que são necessários para a fase de preparação ou execução de outro crime. Incabível a aplicação desse instituto quando a prática dos delitos ocorre em momentos distintos e sem relação de dependência, como na espécie.



    5. Considerando que o Ministério Público é o órgão acusador e que não foi elaborado pedido na peça inaugural de condenação pelo art. 347 do Código Penal, nem houve aditamento da denúncia posteriormente, não é possível ao Juízo analisar tal pedido por se encontrar adstrito ao princípio da congruência entre denúncia e sentença. 



    6. Inexistindo elementos suficientes para quantificar o dano sofrido pelo ofendido, pode o magistrado abster-se de fixar o valor mínimo, pois mister que a reparação por danos materiais também obedeça às disposições legais e constitucionais. 



    7. em recente julgado a Terceira Seção desta Corte Superior fixou o entendimento de que "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu" (EAREsp n. 1.311.636/MS).



    8. No crime previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003, não integra ou qualifica o tipo penal o fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico, de modo que correta a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LIV, LV, e LXXVIII, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente